Tribunal: TJMMG
Processo: 2000294-26.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000294-26.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001027-86.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 22/12/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIMES MILITARES – DESERÇÃO E ESTELIONATO POR METASSIMULAÇÃO DE DOENÇA – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REITERAÇÃO DELITIVA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE – MATÉRIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. - Inviabilidade da revogação da custódia cautelar quando devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a reiteração delitiva e o risco à instrução criminal. - Alegações de inimputabilidade, necessidade de tratamento psiquiátrico e supostas irregularidades processuais que não afastam, de plano, a legalidade da prisão e devem ser examinadas no curso da instrução. - Ausente constrangimento ilegal, especialmente quando a autoridade apontada como coatora se mostra atenta às condições de saúde do paciente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do 2º Sgt BM Wellerson Conceição Santos, preso preventivamente, em 1º/12/2025, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 187, caput (deserção), e no art. 251, § 3º (estelionato por metassimulação de doença), ambos do Código Penal Militar. Narra o impetrante que o paciente se encontrava submetido a tratamento psiquiátrico, por força do acordo de não persecução penal celebrado em outro feito perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, o qual determinou, pelo prazo de seis meses, o acompanhamento no CAPS III de Janaúba/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirma que o paciente estava internado na Clínica Evolução Terapêutica RKA Valentina, em razão de diagnóstico de transtorno mental grave e ébrio habitual, ressaltando que a custódia cautelar não pode interromper tratamento médico essencial, em respeito ao direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta que a autoridade apontada como coatora fundamentou decretação da prisão preventiva e o indeferimento do pedido de revogação da custódia provisória apenas no laudo produzido pela Junta Central de Saúde, desconsiderando o estado de saúde do paciente e a perícia judicial realizada no âmbito cível. Aduz que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre documentos produzidos unilateralmente pela Administração. Argumenta que diversos laudos psiquiátricos, decisões judiciais, perícia judicial e provas testemunhais atestam a incapacidade permanente, alienação mental e necessidade de tratamento terapêutico contínuo, destacando que o paciente se encontra, inclusive, interditado judicialmente, com curadora nomeada. Alega ilegalidade da denúncia, em razão da configuração do estado de necessidade ou da inexigibilidade de conduta diversa. Aponta violação ao devido processo legal e à ampla defesa, pois o paciente teria redigido habeas corpus de próprio punho em 03/12/2025, o qual não foi encaminhado pelo juízo de origem ao Tribunal. Aduz, ainda, que o paciente não vem recebendo regularmente a medicação prescrita, circunstância que não ocorria na clínica terapêutica na qual estava internado antes da sua prisão. Ressalta que, havendo inimputabilidade ou semi-imputabilidade por alienação mental, deve ser imposta medida de segurança, e não pena comum, sendo ilegal manter pessoa com transtorno mental grave em estabelecimento prisional comum quando houver indicação médica para internação terapêutica. Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação compulsória em estabelecimento adequado, diante da necessidade de tratamento especializado. Informa, por fim, que o paciente é casado, reside em Janaúba/MG, possui um filho de oito anos diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada em razão da ausência paterna, e que seu genitor, oficial da reserva da Polícia Militar, é idoso e portador de neoplasia de próstata. Ao final, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão e a imediata transferência do paciente para a Clínica Evolução Terapêutica, em Montes Claros, ou para o CAPS III de Janaúba, a fim de assegurar continuidade ao tratamento psiquiátrico. No mérito, pleiteia a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 10), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 16). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pela denegação da ordem, “com a manutenção da prisão preventiva do 2º Sgt TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 BM WELLERSON CONCEIÇÃO SANTOS, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Penal Militar” (Evento 22). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 187, caput (deserção), e no art. 251, §3º (estelionato por metassimulação de doença), ambos do Código Penal Militar (CPM). Em síntese, narra a denúncia que o paciente se ausentou do serviço sem licença válida, consumando-se a deserção, e que, mediante metassimulação de doença, teria se afastado indevidamente das atividades, permanecendo a perceber remuneração, apesar de laudos da Junta Central de Saúde (JCS) indicarem incompatibilidade entre as queixas apresentadas e seu real estado de saúde (Evento 1 – Processo Originário. A insurgência defensiva dirige-se contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva, sob o argumento central de que o paciente seria portador de transtorno mental grave, encontrando-se em tratamento psiquiátrico contínuo, o que tornaria ilegal a segregação cautelar, além de sustentar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, inclusive internação terapêutica. Razão, contudo, não lhe assiste. De início, cumpre consignar que o habeas corpus não se presta à reapreciação aprofundada do conjunto fático-probatório nem à antecipação de juízo próprio da instrução criminal, sendo cabível apenas diante de constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica na hipótese. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, atendendo aos requisitos dos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] A presente Ação Penal Militar foi deflagrada pelo Ministério Público em face do 2º Sgt BM WELLERSON CONCEIÇÃO SANTOS, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no art. 187, caput (Deserção), e no art. 251, § 3º (Estelionato por Metassimulação de Doença), ambos do Código Penal Militar (CPM), delitos estes que, em um exame de cognição sumária prévia, foram suficientes para o recebimento da denúncia em 26 de setembro de 2025 (Evento 2). A 9ª Promotoria de Justiça, após instada a se manifestar por este Juízo, considerando a reiteração de incidentes e artifícios procrastinatórios atribuídos ao denunciado — narrados no REDS nº 2025-053749838-001 (Evento 46) —, requereu a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 255, alíneas “b”, “d” e “e”, do CPPM (Evento 50). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ/BM), ao examinar o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público (Evento 50), deferiu o pleito ministerial no início da audiência de instrução em 01/12/2025. Em consonância com o art. 254 do CPPM, o CPJ/BM reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos dois crimes imputados na denúncia, considerando, em especial: Comunicações Disciplinares (IPD-Evento 1-OUT2, folhas 10/11, 12/13, 14/15, ); Escala de Serviço do mês de Setembro de 2024 (IPD-Evento 1-OUT2, folhas 17/18); Parte de Deserção (IPD-Evento 1-OUT2, folha 34); Termo de Deserção (IPD-Evento 1-OUT2, folha 35/36); Ato de Agregação de Praça por Deserção (IPD-Evento 1-DESP3, folhas 04/05); Laudo de Exame de Insanidade Mental (Autos n. 2000039-65.2025.9.13.0001 (Evento 54, Laudo 2). Insta ressaltar que a audiência processual originalmente marcada para 03 de novembro de 2025 foi CANCELADA (Evento 22, DEC1), justamente porque este Juízo, atento às garantias processuais penais, reconheceu a nulidade da citação anterior, realizada na pessoa da Curadora, por entender que o ato citatório, em sede criminal, detém natureza personalíssima, sendo imprescindível a cientificação formal e direta do acusado para o válido prosseguimento da persecução penal militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Para sanar a nulidade e garantir o devido processo legal, foi determinada nova e urgente diligência de citação pessoal do acusado (Evento 39), a ser cumprida pela Polícia Judiciária Militar (Corregedoria Geral do CBMMG). A diligência foi realizada no local onde o denunciado alegou se encontrar internado (Clínica Terapêutica Evolução, em Montes Claros/MG), com o objetivo de cientificá-lo do processo e intimá-lo para a audiência redesignada para esta data, 01 de dezembro de 2025. No entanto, o resultado da referida diligência, conforme documentos acostados aos autos eletrônicos (Evento 46, OUT9 e OUT10), revelou um fato gravíssimo que aparenta a intenção deliberada do réu de se furtar e de opor-se à aplicação da lei penal militar. Isso porque o 2º Sgt BM Wellerson Conceição Santos, ao receber o Mandado de Citação e o Termo de Notificação, sabendo de seu teor e de sua alta relevância para a ação penal em curso, deliberadamente assinou o documento com o nome de outra pessoa, "PAULO HONG", além de a guarnição militar constatar que ele utilizou "rubricas de formas diferentes, e usar datas erradas e com rasuras" e, mais gravemente, recusou-se a corrigir o vício no ato formal de comunicação, conforme Relatório de Atividades (Evento 46, OUT9). Nesse contexto, o CPJ/BM considerou presente risco concreto à conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, durante o cumprimento do mandado de citação, o réu apresentou assinaturas com nome diverso (“Paulo Hong”), inseriu datas incorretas e realizou rubricas divergentes, recusando-se posteriormente a assinar o mandado de forma correta, conduta atestada no documento constante do Evento 46, revelando o seu intuito deliberado de obstruir o curso do processo penal contra si. Ademais, reconheceu a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da ordem militar, pois o réu, além da presente ação, possui condenação definitiva pelo crime de coação (autos nº 2000425-26.2024.9.13.0003, trânsito em julgado em 05/08/2025) e responde a outras ações penais militares pelos crimes de abandono de posto (autos nº 2000028-36.2025.9.13.0001, denúncia recebida em 13/01/2025) e falsidade ideológica por sete vezes (autos nº 2001130-93.2025.9.13.0001, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 denúncia recebida em 17/10/2025), demonstrando padrão de reiteração delitiva. Assim, nos termos do requerimento do Ministério Público e por deliberação unânime do Conselho Permanente de Justiça (CPM/BM), DECRETO a prisão preventiva do réu 2º Sgt BM WELLERSON CONCEIÇÃO SANTOS, com fundamento nos artigos 254 c/c art. 255, alíneas “a” (garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva em crimes militares - autos n. 0425-26.2024.9.13.0003, trânsito em julgado em 05/08/2025; autos nº 2000028-36.2025.9.13.0001, com denúncia recebida em 13/01/2025; e autos Nº 2001130-93.2025.9.13.0001, com denúncia recebida em 17/10/2025), e “b” (conveniência da instrução criminal, uma vez que o réu falsificou a data e a assinatura do mandado de citação para obstar o regular prosseguimento da ação penal militar, e o laudo pericial da JCS apontou a existência de metassimulação no comportamento anterior do réu), ambos do CPPM. Por fim, considerando a alegação defensiva de que o réu realiza tratamento médico, determino sua internação no CENTRO MÉDICO E PERCIAL (CAMP), em Ribeirão das Neves/MG, devendo o preso ser encaminhado acompanhado de relatório médico do seu quadro clínico, contemplando a prescrição dos medicamentos de que faz uso, a fim de que lhe seja assegurada assistência integral à saúde. [...] (Eventos 52 e 56 – ATA1 – Autos n. 2001027-86.2025.9.13.0001) (Destaques no original). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) também fundamentou devidamente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente, conforme é possível constatar do trecho que cito a seguir: Comunicado o cumprimento do mandado de prisão, foram acostados aos autos novos documentos e informações prestadas pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar e pela Corregedoria-Geral do CBMMG (Evento 61), os quais se passa a analisar para deliberar sobre a manutenção da segregação cautelar do réu. Em ofício (evento 61, OFIC5), a Autoridade de Polícia Judiciária Militar informou que o militar encontra-se recluso no 7º BBM - Sede Administrativa, em Montes Claros/MG. Certificou que, durante o cumprimento do Mandado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Prisão Preventiva, não foi possível o acompanhamento presencial pelo médico da clínica particular onde o réu se encontrava, tendo em vista a ausência do profissional no local. Conforme informações colhidas, o médico responsável comparece presencialmente à Clínica Terapêutica Evolução somente às quintas-feiras, atualizando o relatório médico a cada 30 dias. Esse cenário fático – em que, na própria clínica onde o acusado decidiu voluntariamente internar-se, não há atendimento médico em tempo integral, mas tão somente uma vez por semana – indica a ausência de quadro de saúde de urgência ou gravidade que demande internação hospitalar ininterrupta, demonstrando que a custódia em unidade prisional militar com suporte médico adequado é suficiente para garantir a integridade física do detido. No tocante à pretensão de internação no sistema de saúde prisional do Estado, o Senhor Corregedor-Geral do CBMMG informou que a Diretoria de Atenção à Saúde Mental e Avaliação Pericial da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública esclareceu que o militar não preenche os requisitos para ser admitido no Centro de Apoio Médico e Pericial (CAMP). Conforme o Relatório Médico datado de 01/12/2025 (Evento 61 - OFIC4), o custodiado apresenta "discurso coeso e coerente, cuidados gerais preservados, colaborativo, sem sinais de surto psicótico, no momento". Na mesma toada, no curso da audiência de custódia, o réu também respondeu a todas as perguntas do juízo com clareza e coerência, de forma calma e articulada, demonstrando capacidade de entendimento e orientação no tempo e espaço. Desse modo, a ausência de patologia aguda ou surto psicótico afasta a necessidade de internação em unidade de tratamento psiquiátrico temporário, reforçando a conclusão do laudo pericial da Junta Central de Saúde acerca da higidez mental e da capacidade de entendimento do acusado, ressaltando a existência de indícios de metassimulação (Autos n. 2000039-65.2025.9.13.0001 - Evento 54, Laudo 2). [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Reiteram-se, portanto, os argumentos já expendidos na decisão de Evento 52 para a manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em consonância com o art. 254 e 255, alíneas "a" e "b", do CPPM. A conduta do réu, marcada pela reiteração delitiva em crimes militares (autos n. 0425-26.2024.9.13.0003, trânsito em julgado em 05/08/2025; autos nº 2000028-36.2025.9.13.0001, com denúncia recebida em 13/01/2025; e autos nº 2001130-93.2025.9.13.0001, com denúncia recebida em 17/10/2025), bem como pela tentativa de frustrar a aplicação da lei penal mediante artifícios fraudulentos (como a assinatura e data falsas no mandado de citação), demonstram, de forma robusta, a imperiosidade da sua custódia cautelar. Importa sublinhar ainda que o réu já foi beneficiado anteriormente com o benefício do livramento condicional na fase pré-processual (Instrução Provisória de Deserção - processo 2000608-03.2024.9.13.0001/MG, evento 37, DOC1), e, ainda assim, tornou a praticar, em tese, um novo crime militar (falsa identidade) no curso desta ação penal, razão pela qual se mostra insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). [...] Ante o exposto, o CPJ/BM, por unanimidade, MANTÉM a prisão preventiva do réu, nos termos da fundamentação supra. Diante da impossibilidade de internação no Centro de Apoio Médico e Pericial (CAMP) e da ausência de unidade prisional adequada na região do 7º BBM, DETERMINO A TRANSFERÊNCIA do custodiado para o 2º BBM, localizado na cidade de Contagem, o qual possui vaga disponível em cela para recolhimento do militar, bem como dispõe de equipe médica e psicológica apta a realizar o acompanhamento do militar em caso de necessidade, através do suporte do 18º BPM situado nas proximidades, resguardando-se, assim, sua integridade física e atendimento à saúde [...] - (Eventos 73 e 74 – ATA1 – Autos n. 2001027-86.2025.9.13.0001) (Destaques no original). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Conforme registrado pelo CPJ, o paciente, durante o cumprimento de mandado de citação pessoal, adotou conduta objetivamente voltada à obstrução do regular andamento do feito, ao assinar o mandado com nome diverso, utilizar rubricas incompatíveis, inserir datas incorretas e, mais gravemente, recusar-se a sanar o vício formal, circunstâncias devidamente certificadas nos autos. Tal comportamento, de fato, revela risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal militar, legitimando a custódia cautelar nos termos do art. 255, alíneas “b” e “d”, do CPPM. Some-se a isso o histórico de reiteração delitiva em crimes militares, inclusive com condenação definitiva pelo delito de coação (Autos nº 2000425-26.2024.9.13.0003 – Evento 117 – Autos n. 2000608-03.2024.9.13.0001), além da existência de outros procedimentos penais em curso, circunstâncias que evidenciam a necessidade da prisão para a preservação da ordem pública e da ordem militar, valores que, no âmbito castrense, assumem relevo ainda maior em razão da hierarquia e da disciplina. Não se pode olvidar que o paciente, no curso da ação penal militar em exame, praticou, em tese, novo delito militar (falsa identidade), não havendo dúvidas quanto à reiteração delitiva. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal Militar (STM) compreendem que a reiteração delitiva, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal militar constituem fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. Veja-se: EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal Militar. Crime militar de deserção. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na reiteração delitiva. Precedentes. Alegada impossibilidade de decretação da custódia preventiva ex officio ou ex legis. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. (HC 194429 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ: 24-05-2021, DJe: 25-06-2021) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DPU. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. DECISÃO DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 COM FUNDAMENTO NO ART. 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. PRÁTICA REITERADA DE CRIME DE DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. REQUISITOS PRESENTES PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS LIV, LVII, LXI, LXVI E LXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. I - Segundo orientação do Pretório Excelso, mesmo em se tratando de crime de deserção, a decisão que decretar a prisão preventiva deve indicar elementos concretos aptos a justificar a constrição cautelar desse direito fundamental. II - A autoridade apontada como coatora, em observância aos preceitos constitucionais e legais, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 254, c/c o art. 255, alíneas "d" e "e", do CPPM, com objetivo de assegurar a aplicação da lei penal militar, tendo em vista as reiteradas deserções praticadas pelo agente. III - Não há como prosperar a invocação dos incisos LIV, LVII, LXI, LXVI e LXVIII do art. 5º da Constituição Federal/1988, como fundamento para revogação da prisão preventiva, uma vez que a custódia cautelar faz-se necessária justamente porque o paciente vem adotando a postura de se furtar à aplicação da lei penal militar. IV - Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7001484-74.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. DJ: 05/03/2020, DJe: 13/03/2020) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Com efeito, a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, foi decretada por atender aos seguintes requisitos legais: necessidade de garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal; periculosidade do paciente; para assegurar a aplicação da lei penal militar; e para manter as normas ou os princípios de hierarquia e de disciplina militares, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 autoria. Evidenciadas nos autos as circunstâncias legais autorizadoras da prisão preventiva e não verificada qualquer violação das garantias constitucionais apontadas na impetração, em especial a da presunção de inocência, de forma a justificar a imposição da medida, com apoio, inclusive, em precedentes do Supremo Tribunal Federal. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não têm aplicação na Justiça Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000562-57.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 12/09/2024, Data de Publicação: 26/09/2024) (Destaque-se). HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. PRISÃO PROCESSUAL. LEGALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CAUTELAR CONVERTIDA EM MENAGEM NA ORGANIZAÇÃO MILITAR. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO HABITUADO NA CONDUTA. AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. A prisão no crime de deserção mostra-se harmônica com o disposto no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal. Precedentes do STF. É inconcebível o raciocínio de ser essa constrição contrária aos preceitos garantidores da liberdade individual, quando a própria Constituição a excepciona expressamente. Ausência de irregularidade na custódia do paciente quanto à manifesta intenção da lei de julgar em tempo célere os feitos especiais de deserção. A custódia encontra fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas "b" e "d", ambos do CPPM, conforme demonstram os documentos anexados às informações prestadas pela autoridade coatora. Trata-se de Paciente capturado em diligência determinada pela autoridade judiciária, o que revela o inequívoco interesse de se furtar à jurisdição penal, como o fez em relação a deserção anterior, alcançada pela prescrição da pretensão executória. Conhecido o habeas corpus, porém denegada a ordem por falta de amparo legal. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 0000187-25.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 21/09/2017, Data de Publicação: 13/10/2017) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva no caso concreto, compreendo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). Não prospera a alegação de violação ao devido processo legal e à ampla defesa sob o argumento de que habeas corpus redigido de próprio punho pelo paciente não teria sido encaminhado ao Tribunal. Conforme informado pela autoridade impetrada, a petição apresentada mostrou-se ininteligível e veiculava pretensão dirigida ao STM, corte manifestamente incompetente para apreciar a impugnação, razão pela qual foi indeferida a remessa do documento, mediante decisão devidamente fundamentada, não se verificando qualquer irregularidade ou prejuízo à defesa (Evento 16). No que se refere à alegada inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, bem como à necessidade de tratamento psiquiátrico incompatível com a custódia, a tese defensiva não encontra respaldo suficiente para afastar a legalidade da prisão preventiva. O laudo pericial oficial produzido pela JCS, no incidente de insanidade mental instaurado em autos conexos, afastou a existência de doença mental capaz de excluir ou reduzir a capacidade de entendimento ou autodeterminação do paciente à época dos fatos (Evento 54 – LAUDO2 – Autos n. 2000039-65.2025.9.13.0001). A existência de laudos particulares ou de perícia produzida na esfera cível, embora relevantes, não tem o condão de, por si só, afastar a imputabilidade penal ou infirmar a conclusão alcançada pelo laudo pericial realizado em incidente próprio, instaurado sob o crivo do contraditório. Eventual reconhecimento de inimputabilidade, semi-imputabilidade ou aplicação de medida de segurança constitui matéria própria da instrução criminal, a ser apreciada oportunamente, não se revelando possível tal análise complexa pela via estreita do habeas corpus. Ressalte-se que a autoridade impetrada, atenta às alegações defensivas e zelosa quanto à saúde do paciente, determinou, inicialmente, sua internação no Centro Médico e Pericial (CAMP), mediante apresentação de relatório médico do seu quadro clínico, contemplando a prescrição de medicamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A admissão, contudo, foi posteriormente indeferida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, sob o argumento de que o paciente não preenche os requisitos para ser admitido no CAMP. Verificada, pois, a inexistência de quadro clínico que justificasse internação em unidade de tratamento psiquiátrico, sobretudo porque o réu se mostrou lúcido, orientado e colaborativo tanto na avaliação médica quanto na audiência de custódia, ordenou-se sua transferência para unidade militar dotada de cela adequada e que dispusesse de equipe médica e psicológica apta a realizar o acompanhamento do paciente, caso necessário. Registra-se que a própria dinâmica da internação voluntária em clínica terapêutica particular, desprovida de acompanhamento médico permanente, foi corretamente considerada pelo juízo de origem como indicativa da ausência de urgência clínica incompatível com o regime de custódia em unidade adequada. Tais providências evidenciam que o CPJ se manteve atento às especificidades do caso e adotou medidas proporcionais e suficientes ao resguardo da integridade e da saúde do paciente, inexistindo, por ora, situação excepcional que justifique o deferimento do pedido. Cumpre registrar que não procede a alegação defensiva de que o paciente não estaria recebendo regularmente a medicação prescrita. Conforme esclarecido pela autoridade impetrada, em 10/12/2025 o comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) comunicou que o próprio paciente passou a se recusar a fazer uso dos fármacos indicados, motivo pelo qual foi prontamente encaminhado ao Hospital Militar da Polícia Militar. Na oportunidade, o paciente recebeu avaliação médica presencial pela Dra. Camila Cardoso Perpétuo, bem como avaliação remota pela tenente-coronel médica Jussara Mendonça Alvarenga, chefe da Clínica Integrada de Psicologia e Psiquiatria (CLIPS), tendo sido recomendada, em caráter de urgência, sua condução à referida unidade, com consulta devidamente agendada (Evento 16). Compreendo, portanto, que tais providências evidenciam que o juízo a quo não se manteve alheio às peculiaridades do caso, especialmente no tocante à condição de saúde do paciente, tendo adotado, de forma contínua e proporcional, todas as providências cabíveis para resguardar sua integridade física e mental. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Nada obstante, impende registrar que a condição clínica do paciente deve permanecer sob acompanhamento atento do juízo a quo, com a realização de reavaliações periódicas e a adoção das medidas que se fizerem necessárias para assegurar o adequado tratamento de saúde, compatibilizando-se, na medida do possível, a tutela da dignidade da pessoa humana com as exigências da persecução penal militar. Desse modo, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional descritos no art. 255, alíneas “a”, “b” e “d”, do CPPM, e devidamente fundamentadas as decisões impugnadas, não se evidencia, ao menos por ora, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator